Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Nota-se que o preparo não está regular, porquanto a guia emitida pelo TJDFT tinha vencimento em 20/7/2020, ao passo que o pagamento só ocorreu em 23/7/2020. Por tal motivo e com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 dias sobre a questão, comprovando ter realizado o pagamento na data prevista na guia ou efetuando o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil em vigor. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator